Tribunal: TJMT
Processo: 0005142-88.2017.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005142-88.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO GOMES COSTA - CPF: 054.150.191-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS MARTINS - CPF: 014.250.038-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NA FASE INVESTIGATÓRIA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de roubo (CP, art. 157, caput) à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;
(ii)
réu preso em posse do objeto subtraído;
(iii)
confissão extrajudicial;
(iv)
vítima que, em juízo, negou o emprego de violência ou grave ameaça.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii)
desclassificação do crime de roubo para furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;
(ii)
analisar se há prova suficiente para demonstrar que o apelante empregou violência ou grave ameaça para praticar o crime narrado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento.

6. As declarações da vítima, em juízo, afastam o emprego de violência ou grave ameaça na subtração, impondo-se a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

7. Redimensionamento da pena fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

8. O transcurso, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, do prazo prescricional de
04 (quatro) anos (art. 109, VI, CP), previsto para a pena aplicada, permite que se reconheça, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, a extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 157, caput, 61, II, "c"; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, HC 652.284/SC, AgRg no HC 394.357/SC, HC 927.574/MT. TJMT, ApCrim 1002646-57.2019.8.11.0053, ApCrim 0001191-10.2019.8.11.0042, ApCrim 0007935-66.2018.8.11.0006,
ApCrim 1004292-15.2020.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Romário Gomes Costa
, em face da sentença do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP) à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 276881873 e id. 276881882).

Nas
razões recursais
, a defesa requer,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso da fase policial, em razão da suposta ofensa às determinações previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito
, postula-se, sob o argumento de inexistência de provas quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, pela desclassificação do crime de roubo para o de furto (id. 276881893).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos defensivos e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 276882356).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
, mas em relação ao
mérito
manifestou-se pelo
provimento
da irresignação, a fim de que se proceda à desclassificação do delito imputado ao apelante para o de furto (art. 155,
caput
, CP) (id. 285309899).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor
Romário Gomes Costa
, imputando-lhes a prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
01. DA SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de junho de 2017, por volta das 04h0Omin, na via pública denominada Rua T-4, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ROMÁRIO GOMES DA COSTA, agindo com manifesto animus ,furandi, mediante emprego de ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) trompete, cor dourada, com a caixa, avaliados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima ELIAS MARTINS.

Consta ainda que no dia 22 de junho de 2017, por volta das 10h10min, na via pública denominada Avenida Ludovico da Riva Neto, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ROMÁRIO GOMES DA COSTA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para uso próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) porções de substância entorpecente consistente em cocaína, cujo uso e comércio é proscrito no Brasil, eis que determina dependência física e psíquica.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima ELIAS MARTINS retomava para sua residência em posse de uma maleta contendo um trompete, oportunidade em que foi abordado pelo denunciado, que encontrava-se em poder de dois pedaços de madeira, na referida ocasião o imputado mencionou para a vítima que "não gostava de evangélico", bem como "falou que iria dar uma paulada" no ofendido.

Outrossim, consta dos autos que a vítima "pegou uma pedra para se defender", tendo o denunciado promovido a subtração da maleta que continha seu instrumento e empreendido figo em seguida.

Ato contínuo, o ofendido comunicou o fato a autoridade policial, informando as características do acusado, ocasião em que os integrantes da Polícia Militar empreenderam diligências, obtendo êxito em localizar o imputado em posse da res furtiva.

Consta ainda dos autos que, após os policiais realizarem a abordagem e revista pessoal no denunciado, localizaram em suas vestes três porções de substância entorpecente conhecida como cocaína, com a quantidade aproximada de 0,10g (dez centigramas), 0,80g (oitenta centigramas) e 3,70g (três gramas e setenta centigramas), que o imputado trazia consigo, para consumo pessoal
” (id. 276880447 – pp. 32/34).

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade em relação à conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e
condenou
o apelante pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP) à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 276881873 e id. 276881882).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Reconhecimento fotográfico

Preliminarmente, o apelante sustenta, em síntese, que o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não observou as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aduz que a descrição realizada pela vítima de que o suspeito era uma pessoa negra de camisa escura é demasiadamente genérica. Acrescenta que o ofendido possuía condições de apresentar outras características do autor do delito, mas não o fizera.

Salienta que, na fase investigatória, a vítima não procedeu ao reconhecimento pessoal do suspeito e que a simples indicação de sua fotografia não é suficiente para amparar o édito condenatório.

O recurso não comporta provimento.

A respeito do reconhecimento de pessoas, a Lei Processual Penal prevê a sua realização em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC nº 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em julgamento, a vítima
Elias Martins
narrou à autoridade policial que, na data dos fatos, o suspeito, mediante o emprego de grave ameaça exercida com dois pedaços de pau, subtraiu uma maleta preta com um trompete de sua propriedade. Depois de descrever o responsável pelo crime como um homem de pele negra, vestindo shorts e camiseta cor escura, a vítima acessou o arquivo fotográfico da Delegacia e indicou o apelante como o autor do delito (id. 276880447 – pp. 52 e pp. 77/78).

Ou seja, o reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois o ato foi precedido de descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outros potenciais suspeitos, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053).

Neste sentido:

“
O reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações não padece de qualquer vício, pois, em atenção à disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, o ato foi precedido por descrição detalhada das características do apelante e da apresentação de diversas fotografias de outras pessoas em conjunto com a sua, o que garantiu a idoneidade do procedimento
” (ApCrim 0001191-10.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Embora o apelante alegue que a descrição realizada pela vítima seja genérica, o argumento é insustentável, pois a vítima indicou características capazes de individualizá-lo. Da mesma forma, não se pode olvidar que o delito, além de inerentemente traumático, na espécie, foi perpetrado durante a madrugada, o que certamente inviabilizou a constatação de maiores minúcias físicas que pudessem distinguir o suspeito.

Assim, inobstante o recorrente seja dotado de outras características corporais, o fato do agente não tê-las observado e memorizado às inteiras não descredibiliza a descrição feita perante a autoridade policial, uma vez que as informações prestadas aos investigadores devem ser compreendidas a partir do contexto em que os fatos se deram, o qual poderá elevar ou reduzir a possibilidade de identificação de aspectos físicos dos autores do delito. No caso em tela, o descritivo feito no termo acostado aos autos é suficiente para conferir crédito às declarações.

Por fim, é importante destacar que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, mas também na confissão extrajudicial do apelante (id. 276880447 – pp. 60/62), nas declarações prestadas pelos policiais militares que prenderam o recorrente em flagrante em posse do instrumento musical subtraído da vítima, as quais foram reiteradas nas duas fases da persecução e nas declarações da vítima, elementos que somados, conferem ampla solidez à sentença.

Inclusive, ao analisar questão semelhante, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pontuou que:

“
No caso concreto, o reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo pela vítima, que detalhou as características dos réus, incluindo peculiaridades físicas que favoreceram a identificação, bem como as vestes usadas no momento do crime. Além do reconhecimento pessoal, há prova robusta e harmônica acerca da autoria, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas oculares, apreensão dos objetos roubados e prisão dos acusados em flagrante, imediatamente após a prática delitiva
” (ApCrim 0007935-66.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

Logo, em face da observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e da existência de diversos outros elementos de prova independentes, deixo de reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Adequação típica

No pertinente ao mérito, o apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, sob o argumento de que inexistem provas quanto ao emprego de violência ou grave ameaça para realização da subtração do bem pertencente a vítima (id. 276881893).

Neste ponto, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, “
a ausência de prova segura quanto ao uso de violência ou grave ameaça impõe a desclassificação do crime de roubo para furto
[...]” (ApCrim 1004292-15.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

No caso em tela, ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima
Elias Martins
relatou que na data dos fatos estava com uma maleta preta com um trompete e que, por volta das 04 (quatro) horas, encontrou com o apelante nas proximidades do bar “Tô no trabalho”. Informou que o recorrente estava com dois pedaços de pau e disse que lhe atingiria, o que levou o ofendido a pegar uma pedra para se defender, momento em que o apelante pegou a maleta com o instrumento musical e saiu correndo (id. 276880447 – pp. 52/53).

Ao ser interrogado no curso das investigações, o apelante afirmou que cobrou a vítima por uma dívida relacionada à compra de uma porção de drogas. O recorrente alegou que em razão da negativa do ofendido em pagá-lo,
“tomou na marra uma maleta contendo um trompete que ele trazia consigo”
. Da mesma forma, admitiu que estava com um pedaço de pau, mas negou que o tivesse utilizado para realizar a subtração (id. 276880447 – pp. 60/62).

Em juízo, o policial militar
Hermerson Luiz Pereira
declarou que compunha a guarnição que atendeu à ocorrência e que recebeu a informação de que o apelante, munido de um pedaço de pau, praticou um crime de roubo. Esclareceu que conseguiram localizá-lo em posse do objeto subtraído e que “
conversou com o enteado da vítima, que narrou que estava na rua T-4, o Romário havia se apossado de um pedaço de madeira, ou caibro e ameaçou a vítima para passar o instrumento, se não a mataria
” (extrato da sentença – id. 276881873).

Por sua vez, o policial militar
Alexandre Lúcio Cardoso
, igualmente na fase do contraditório,

relatou que tomou conhecimento dos fatos a partir do relato da vítima, que afirmou que o apelante praticou o roubo após ameaçá-la com um pedaço de madeira.

O ofendido, ao ser ouvido durante a instrução processual, asseverou:

“[...]
que foi vítima de uma pessoa que tomou seu instrumento Trompete, porque é músico. Que o suspeito lhe pediu uma ajuda, um dinheiro, mas que negou falando que estava cansado. Daí
ele pegou meu instrumento e falou vamos andando
, [...]. Aí
ele pegou meu instrumento e disse deixa que eu levo pra você
. Daí
quando chegou numa certa altura, que ele pegou meu instrumento para correr, ele falou assim, não vou te devolver
, eu peguei uma pedra e tentei jogar na cabeça dele, mas não joguei.
Ele pegou o instrumento e saiu correndo
. Depois o instrumento estava na loja de um irmão, que o acusado vendeu o instrumento por R$ 15,00 (quinze reais).
Ele não usou violência, não ameaçou
” (extrato da sentença – id. 276881873).

Ou seja, ao se analisar comparativamente as declarações da vítima nas fases investigatória e judicial, é possível extrair duas versões distintas a respeito dos fatos.

Na primeira (inquérito policial), o ofendido afirmou que o recorrente afirmou que a atingiria com um pedaço de pau momento antes de realizar a subtração (id. 276880447 – pp. 52/53), ato que caracteriza grave ameaça e permite a condenação pela prática do crime de roubo.

Ocorre que, sob o crivo do contraditório, o ofendido apresentou outra dinâmica dos fatos. Ao
narrá-la, afirmou que entregou voluntariamente o trompete ao recorrente, que teria se oferecido para ajudá-lo, mas, em seguida, saiu correndo com o objeto. A vítima, inclusive, negou que tenha recebido alguma
ameaça ou que tenha sofrido com atos de violência.

A este respeito, a Procuradoria-Geral de Justiça bem d
estacou que:

“
Na fase judicial a vítima apresentou versão parcialmente distinta dos relatos extrajudiciais, desta feita, i) não mencionou que o acusado estava com pedaço de pau nas mãos; ii) disse que o acusado, de forma dissimulada, se mostrou prestativo para carregar o instrumento musical para Elias, mas, em certa altura da caminhada, se apossou do bem e correu, declarando que não o devolveria; iii) afirmou que o acusado não usou de violência e nem a ameaçou.

Com efeito, a descrição fática da vítima perante o juízo não deixou claro que o recorrente “puxou” ou “tomou” a força a maleta contendo o instrumento musical que estava com Elias, tampouco, que ROMÁRIO tenha proferido ameaça. Não descreveu sequer que o réu o tenha tocado fisicamente
” (id. 285309899).

Desta forma, por não haver elementos seguros nos autos que atestem, com a certeza necessária, que o apelante empregou violência ou grave ameaça para efetivar a subtração, impõe-se a desclassificação do crime de roubo para o de furto (art. 155,
caput
, CP).

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Ao crime de furto é atribuída a pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa (art. 155,
caput
, CP).

As circunstâncias judiciais, mantidos os parâmetros adotados pela sentença, são neutras, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há atenuantes e presente a agravante relativa à prática do crime mediante dissimulação (art. 61, II, “c”, CP), fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena do apelante, definitivamente, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

4. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Embora assista ao órgão ministerial atuante nesta instância julgadora o direito de interpor recurso contra a decisão colegiada adotada por esta Câmara Criminal, eventual trânsito em julgado do acórdão para a acusação implicará na extinção da punibilidade do apelante.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No caso, após o acolhimento da irresignação defensiva, as penas impostas ao apelante foram redimensionadas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sanções que, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Ou seja, considerando que a denúncia foi recebida em 26/fevereiro/2018 (id. 276880447 – pp. 101/102) e a sentença prolatada em 06/novembro/2023 (id. 276881873), sem que qualquer causa interruptiva tenha advindo, o trânsito em julgado do acórdão para o
Parquet
consolidará a extinção da punibilidade do apelante, vez que o lapso temporal necessário à ocorrência da prescrição foi ultrapassado entre os referidos marcos interruptivos (prescrição retroativa).

Ante este cenário, não há impeditivo ao reconhecimento, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, da extinção da punibilidade do apelante. A este respeito, confira-se:

“
Inobstante o provimento do pleito ministerial, considerando a pena aplicada e a menoridade relativa da ré à época dos fatos, é de se reconhecer, de forma diferida, condicionada ao trânsito em julgado deste acórdão, a prescrição retroativa da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade pelo delito de falsificação de documento público
” (ApCrim 1000638-61.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Sendo assim, reconheço, desde logo, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para o órgão ministerial, a extinção da punibilidade do apelante
Romário Gomes Costa
em relação ao crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Romário Gomes Costa
para desclassificar o crime de roubo (art. 157,
caput
, CP) para o de furto (art. 155,
caput
, CP), bem como redimensionar a pena imposta para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade com o parecer ministerial.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Por fim,
declaro
, desde logo, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, a extinção da punibilidade do apelante
Romário Gomes Costa
, em razão do prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, VI, CP), previsto para a pena aplicada, ter decorrido entre o recebimento da denúncia (26/fevereiro/2018) e a sentença (06/novembro/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025